Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE DO RECURSO. NULIDADE DA INSTRUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POR ATAS NOTARIAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 4.886/65. CÓDIGO CIVIL. ARTS. 710 A 721. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. REGIME DE PARCERIAS. VÍNCULO ESTRITAMENTE EMPRESARIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ENTRE DESENVOLVEDORA DE SOFTWARE E AGENTE AUTÔNOMO (APELANTE). NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. INÍCIO EM 2003 E TERMO FINAL EM 2004. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA POR QUASE VINTE ANOS. INOCORRÊNCIA. REALIDADE FÁTICA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PARCERIA COM SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DOS SOFTWARES. (REPRESENTANTE DA DESENVOLVEDORA). CONSTATAÇÃO. MÚTUA COOPERAÇÃO. CONTRATO DE LICENÇAS E SUPORTE PRORROGRADO EM 2016. ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES. NEGÓCIOS PROPORCIONADOS PELO TRABALHO DO REPRESENTANTE/AGENTE. EXCLUSÃO DAS PARCEIRAS. ASSUNÇÃO DO CONTRATO EXCLUSIVAMENTE PELA DESENVOLVEDORA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NORMAS GARANTIDORAS DAS COMISSÕES DEVIDAS AO PARCEIRO. INCIDÊNCIA. ARTS. 714, 716 E 718 DO CÓDIGO CIVIL – CC. DESLIGAMENTO IMPUTÁVEL AO PROPONENTE. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. COMISSÕES. CLÁUSULAS EXCLUDENTES. INVALIDADE. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ANOS DE 2016 A 2018. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS E INVESTIMENTOS. ANOS DE 2011 A 2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE COMISSÕES PELA PARCEIRA AGENCIADORA. CONTRATAÇÕES SUBSEQUENTES (ANO DE 2019 EM DIANTE). AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. REEMBOLSO POR DESPESAS E INVESTIMENTOS INDEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o, DO CPC). APLICABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. REDIMENSIONAMENTO.
1. Os apelantes impugnaram especificamente as conclusões da sentença. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A instrução do processo por meio de depoimentos e prova testemunhal em ata notarial, em substituição à audiência para coleta da prova oral, encontra respaldo no artigo 384 do Código de Processo Civil. O contraditório diferido sobre as declarações das testemunhas não viola o princípio da ampla defesa.
3. O contrato firmado em 2003 para comercialização, pelos apelantes, de produtos (softwares) e soluções desenvolvidas pela apelada (BMC), firmado sem cláusula de exclusividade, com relação estritamente comercial (sem vínculos societários, empregatícios, de serviços ou de outra natureza), com termo final em março de 2004, caracteriza contrato de agência, por prazo determinado.
4. “Não se confunde a corretagem com o contrato de agência. Nesta, a atuação do contratado é permanente, praticando atos para atender, com habitualidade, os interesses do contratante. Bem diferentemente, na corretagem, a atuação do corretor é eventual e episódica. Até é possível que atue para a celebração de mais de um negócio jurídico em favor do comitente, mas não há uma permanência em seu agir.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. Volume único. 3 ed. Salvador: Juspodivm, p. 1.302)
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de registro do representante comercial no respectivo conselho regional afasta a incidência do microssistema da Lei 4.886/65, hipótese em que as pretensões do mediador de negócios empresariais devem ser analisadas com base nas regras gerais do Código Civil, em especial naquelas que regulamentam o contrato de agência (artigos 710 a 721).
6. Por outro lado, existe também contrato firmado com o mesmo objeto, entre a desenvolvedora de softwares ((BMC) e outra sociedade (PBTI), com a qual a apelante Renata estabeleceu regime de cooperação e, também, de parceria. Há concessão para esta outra parceira de exercícios de diversos direitos sobre as licenças desses produtos, especialmente comercialização e intermediação de contratos de forma permanente, caracteriza contrato de agência.
7. Em ambos os casos, incidem as normas - cogentes - do Código Civil, que preservam, a um só tempo, a autonomia negocial dos contratantes e a remuneração devida aos agentes/parceiros pelos trabalhos de intermediação para obtenção de clientes, em caso de realização dos negócios intermediados.
8. Após o advento do termo contratual dos apelantes, a extensa prova documental dos autos demonstra uma alteração do regime de parceria ao longo dos anos – a relação passou a ser exercida, exclusivamente, com terceira pessoa, sociedade agente, em regime de mútua cooperação, sem vínculo empregatício. É insuficiente, porém, para caracterizar uma prorrogação tácita do contrato firmado entre eles e a desenvolvedora de softwares, diretamente. Não é possível afirmar, por consequência, que o contrato inicial de parceria - firmado em 2003 - esteja em plena vigência, após o decurso de quase vinte anos ou qualquer interesse na sua prorrogação, pelo só fato de terem sido previstas novas projeções de vendas para a apelante e a concessão de acesso aos produtos.
9. Não houve comprovação suficiente de uso da sociedade agente como mera forma de dissimulação do pagamento de comissões, por transferência da responsabilidade em emitir notas fiscais. A permanência na nova parceria comercial configura opção do empresário e está compreendida no risco do negócio e na “sobrevivência” do seu empreendimento. Consequentemente, e diante das cláusulas contratuais já conhecidas, não há que se falar de violação à boa-fé objetiva nem de manutenção do contrato há muito extinto pelo seu termo. Por outro lado, isso não impede o reconhecimento da relação comercial de parceria entre a apelante e a sociedade agenciadora, com o fim de promover vendas e realização de suporte dos serviços de software, com vistas ao recebimento de comissões porventura devidas.
10. Apesar da nova relação de parceria – direta com a sociedade parceira, também agente, e indireta com a apelada, desenvolvedora – não houve descaracterização das atividades de agente dos apelantes, por meio de sua pessoa jurídica individual. A prova dos autos aponta atividade diferenciada: relacionamento com operadora de telefonia - sua única oportunidade de vendas - por sua expertise na realização e manutenção dos contratos ao longo dos anos.
11. A assunção direta dos contratos decorrentes da intermediação dos parceiros, agora diretamente entre a desenvolvedora/proponente (BMC) e o cliente mantido pelos apelantes, com apoio da sociedade parceira, não impede o representante/agente de receber as comissões decorrentes do negócio que vier a se concretizar, se este foi proporcionado pelo seu trabalho de mediação, sob pena de se premiar a má-fé e prestigiar o enriquecimento sem causa.
12. Comprovado que houve o rompimento da relação comercial entre os parceiros e a cliente para a conclusão do contrato (após a intervenção da desenvolvedora) e que o trabalho realizado pelo representante/agente deu ensejo à renovação direta do negócio firmado em 2016, o pagamento das comissões aos apelantes, agentes, é devido pelo seu valor e demais termos aditivos, nos termos dos arts 714, 716 e 718 do Código Civil. Por consequência, devem ser consideradas inválidas todas as cláusulas do contrato de parceria firmado entre a desenvolvedora de software e a sociedade agente (“parceira comercial”) que afastem a responsabilidade pelo pagamento de comissões cuja parte caberia aos apelantes.
13. Documentos indispensáveis à apuração dos valores das comissões que não estão nos autos, (contratos de parceria entre agentes, pessoas físicas, apelantes e a pessoa jurídica, representante da empresa fornecedora de software, contendo percentuais das comissões; inteiro teor do contrato de 2016 e seus aditivos) devem ser apresentados em eventual fase de liquidação (artigo 510 do Código de Processo Civil). O período de apuração das comissões será desde 1o/1/2016 até 31/12/2018, término do referido contrato).
14. O artigo 713 do Código Civil estabelece que “salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor”. Logo, investimentos e despesas realizados pelo representante/agente somente devem ser reembolsados pelo representado/proponente se houver previsão contratual nesse sentido.
15. Demonstrado pelos diversos e-mails e notas fiscais juntados aos autos que os apelantes recebiam comissões diretamente pela sociedade parceira (PBTI), não há que se falar em ressarcimentos das despesas e investimentos dos anos de 2011 a 2015. Do mesmo modo, não é possível o reembolso de quaisquer despesas decorrentes dos contratos realizados ou renovados a partir do ano de 2019, por ausência de qualquer atividade de intermediação com a cliente, pela própria exclusão dos negócios que serviu de base para o recebimento de comissões devidas.
16. Por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento, isto é, das datas de vencimento dos pagamentos das comissões, na forma dos artigos 389, 394 e 397 do Código Civil.
17. De acordo com a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, fixado o parâmetro econômico para a fixação de honorários de sucumbência (valor da condenação, do proveito econômico e, subsidiariamente, da causa), o arbitramento de honorários fixos, por critério da equidade (CPC, art. 85, § 8o) só é cabível para a majoração da verba, quando o parâmetro econômico utilizado for muito baixo ou irrisório, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
18. Conforme julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1076 - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes: j. 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Pela nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados.
19. O valor da causa não é aplicável ao caso concreto, pois a reforma parcial da sentença enseja arbitramento de remuneração/comissão decorrente do trabalho obtido pelo sucesso da contratação do ano de 2016 e dos respectivos termos aditivos. É certo que a quantia devida será inferior, diante da procedência parcial dos pedidos.
20. A definição da verba sucumbencial depende de liquidação. É mais adequado, para se evitar desproporção entre a verba honorária e o montante liquidado, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser apurado em liquidação da sentença, conforme a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
21. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios redimensionados em proporção não equivalente.